Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. O art. 46 do CDC estabelece a nulidade como sanção pela falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, as partes devem voltar ao estado anterior da contratação.
3. Dispõe o art. 52 do CDC que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam a concessão de créditos ou financiamentos ao consumidor o fornecedor tem deveres específicos de informar o preço do produto ou serviço, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
4. É nulo o contrato que não tem cláusulas suficientemente claras e compreensíveis. Na hipótese, o consumidor acreditou ter adquirido empréstimo consignado. Todavia, contratou cartão de crédito consignado sem as informações adequadas sobre a modalidade contratual e sobre a forma de quitação da dívida. Não foi claramente instruído de que os descontos consignados em seu benefício previdenciário seriam referentes apenas ao pagamento mínimo da fatura. Não houve comprovação de entrega do cartão de crédito ao consumidor e nele nunca foram realizadas compras, o que indica o desvirtuamento do negócio que, na prática, foi utilizado como contrato de empréstimo comum, a despeito das diferenças que lhe são inerentes.
5. A incerteza do consumidor quanto à forma de pagamento da dívida e aos encargos contratuais demonstram que não houve observância do dever de informação, o que impõe reconhecer a nulidade do contrato. A vontade livre – adequadamente informada - é elemento essencial à validade do negócio jurídico.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
7. Na hipótese, houve falha no dever de informação e contratação em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, com a consequente cobrança indevida de valores. Ausente o engano justificável, pois a conduta do banco violou a boa-fé objetiva. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
8. Ausente comprovação de ofensa a direitos da personalidade e à integridade psíquica do consumidor, não há que se falar em compensação por dano moral.
9. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação do autor parcialmente provida. Ônus da sucumbência redimensionado.